Tribunal: STF
Processo: Rcl 51123
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Federal Cível Criminal da SSJ de Anápolis-GO, nos autos do Processo nº 0009943-31.2009.4.01.3502, que, ao desconsiderar a aplicação do regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 387.



    Aduz, também, que ao condenar a Valec ao pagamento de juros compensatórios de 12% ao ano, a decisão reclamada viola o decidido na ADI 2.332.



    Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação por utilidade pública. Havendo controvérsia acerca do valor justo indenizável, o juízo deferiu a produção de prova pericial. Em seguida, fixou o valor a ser pago e fixou os juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano.



    Alega-se que a decisão viola a ordem cronológica e o procedimento para cumprimento da sentença por quantia certa em face da Valec. Assevera ser a Valec empresa pública federal controlada e dependente, que não objetiva lucros e não atua em regime de concorrência com o setor privado. Promove desapropriações de interesse da União e submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Dessa forma, não seria possível exigir-se da VALEC o depósito do valor da condenação, mas reconhecer a necessidade da inclusão do débito no regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, consoante entendimento desta Suprema Corte.



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até o final do julgamento desta ação. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação, com a finalidade de cassar o ato reclamado a fim de garantir a equiparação do regime aplicado à Valec com o regime aplicado à Fazenda Pública, bem como para excluir da condenação o pagamento de juros compensatórios ante a ausência de provas da existência de lucros cessantes. 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 



    In casu, alega-se violação ao (1) decidido na ADI 2.332, em que se julgou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação, e na (2) ADPF 387, a qual julgou possível aplicar-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, desde que tenha natureza não concorrencial. Confiram-se as ementas dos julgados: 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), ‘(ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’.”



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Inicialmente, quanto à alegação de violação à ADI 2332, no caso concreto, o juízo reclamado julgou procedente a ação originária proposta pelos beneficiários e, após decisão do TRF da 1ª Região confirmando a sentença, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que se intimou a Valec para manifestação sobre os cálculos apresentados, bem como para efetuar o pagamento do débito no prazo de dias 15 dias. Confira-se (eDoc 40): 



    “Intime-se a VALEC, na forma prevista no art. 513 do CPC, dos cálculos apresentados pela exequente às fls. 464/467, bem como para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, podendo apresentar impugnação, consoante disposto no art. 525 do CPC.”



    Apesar da Valec trazer manifestação alegando a ofensa da decisão reclamada ao paradigma, o juízo reclamado esclareceu que a decisão paragonada transitou em julgado em 30 de abril de 2018, antes do julgamento da decisão paradigma – ADI 2.232 – que somente teve seu julgamento em 17.5.2018. Assim, informa que “a impugnação da execução calcalda na inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial (art. 535, § 3º, do CPC), por envolver o caro princípio da coisa julgada, foi delimitada pelo legislador, a fim de favorecer a segurança jurídica” (eDoc 33, p. 2). 



    De fato, o título transitado previa a incidência de juros compensatórios a 12% (doze por cento) ao ano, devendo incidir desde a imissão na posse até o efetivo dia do pagamento da indenização (eDoc 24, p. 11): 



    “É certo ainda que os juros compensatórios têm por finalidade compensar a perda antecipada da posse do imóvel, fato que autoriza sua incidência. 



    Quanto ao percentual, este deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado pra a indenização (...) ”



    Contudo, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Nesse sentido, confira-se a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação revela-se incabível. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2014)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (Rcl 25476 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    No tocante à alegação de violação à ADPF 387, assentadas as premissas teóricas do paradigma, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial cuja finalidade principal consiste em promover o sistema ferroviário nacional pois titular de ferrovias as quais lhe foram concedidas pela Lei nº 11.772/2008. Nessa função, por vezes, se vê na necessidade de desapropriar terras, por utilidade pública, para União. 



    Observem que na origem, cuida-se de ação de desapropriação em que se discute o valor da indenização e o alcance do justo preço do bem expropriado. Já o paradigma tido por violado refere-se ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. 



    Ademais, especificamente sobre o pagamento da diferença entre o montante da indenização e o valor depositado para imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da questão no RE 922.144 – Tema 864, conforme ementa respectiva:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida”.



    Assim, reproduzo os fundamentos do meu voto quando da apreciação da matéria no citado paradigma de repercussão geral, no sentido de que o pagamento por precatório de área desapropriada por utilidade pública, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro: 



    “A questão aqui discutida tem relevância para a concretização do âmbito de proteção do direito fundamental à propriedade (art 5º, XXII e XXIII, CRFB), especialmente quanto à conformação desse direito em relação ao instituto da desapropriação (art. 5º, XXIV, CRFB). 



    A questão constitucional em julgamento, assim, reside em saber a diferença apurada entre o valor inicialmente depositado e o valor efetivo da indenização final, determinada em juízo, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição.



    Dessa forma, é certo que a Constituição prevê, de forma expressa, no art. 5º, XXIV, que a indenização expropriatória deve ser prévia, justa e em dinheiro, ressalvados os casos nela previstos. E



    Entendo que não se trata de sobrepor as razões de ordem normativa às de ordem fática. Ao contrário. Trata-se de compatibilizar a prerrogativa conferida ao Poder Público de desapropriação com a garantia deferida ao particular, pelo legislador constituinte, de receber a indenização de forma justa e prévia, em dinheiro. Não há conformidade entre a garantia de pagamento prévio com o regime do art. 100 da CRFB. 



    A sistemática dos precatórios apresenta-se como a opção do legislador constituinte para a quitação das dívidas reconhecidas judicialmente contra a Fazenda Pública, mas não permite pagamento da indenização prévia. 



    O gravame para o particular, sem dúvida, é desproporcional, na medida em que se vê privado da propriedade e também da possibilidade de compensação prévia. 



    Não há dúvida de que a desapropriação atende ao interesse público. No entanto, a exigência de indenização prévia é necessária, para que se efetive a harmonização dos direitos e garantias individuais e coletivos, sem a supressão de nenhum destes. 



    O pagamento na via do precatório, portanto, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro, garantia prevista na Constituição”.



    Ante o exposto, por entender pela ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, nego seguimento a presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente